Tribunal: TJPA
Processo: 0004243-52.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004243-52.2018.8.14.0046

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILMAR ALVES MARTINS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0004243-52.2018.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE RONDON DO PARÁ (1ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILMAR ALVES MARTINS DA COSTA (Luís Marcelo Macedo de Souza – Defensor Público)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROVAS CABAIS DE AUTORIA. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. IMPERIOSO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO.

1. Presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, deve ser dado provimento ao recurso ministerial e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal.

2. O crime de ameaça se consuma com o conhecimento de mal injusto e grave anunciado pelo agente, efetivo para abalar a tranquilidade psíquica da vítima, que no caso ora em análise ficou demonstrado que o recorrido ameaçava a vítima, caso a encontrasse na companhia de outra pessoa, de causar-lhe mal injusto e grave, inclusive em seu acompanhante, conforme verifico das declarações da vítima em sede de instrução criminal, e ratificadas em juízo.

3. O relato seguro da vítima perante o juízo, combinado com as demais provas dos autos, formam um conjunto probatório coeso e apto à condenação do apelado.

4. Resta imperioso o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 109, inc. VI, do código Penal, vez que a pena aplicada por este Egrégio Tribunal de Justiça, não ultrapassou 01 (um) ano de detenção.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO PRESENTE RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO. ENTRETANTO, RECONHEÇO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO OCORRIDA NOS PRESENTES AUTOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na 32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre 17 a 25 do mês de outubro de 2022

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 25.de outubro de 2022

DES.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Órgão do Ministério Público, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª
Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará
, que absolveu o recorrido da prática delitiva prevista no art. 147 do Código Penal.

Consta dos autos:

(...)

Que no dia 04 de maio de 2018, por volta das 00h30min, nesta comarca de Rondon do Pará, o denunciado ameaçou sua ex-companheira Dineilde Silva Muniz, de causar-lhe mal injusto e grave.

Conforme apurado, o casal estava separo há aproximadamente 30 dias, porém, o denunciado não aceita o fim do relacionamento e constantemente perturba a vítima por meio de ligações telefônicas, visando reatar a união, sendo que na data acima mencionada ele proferiu ameaças dizendo: “
se eu ver você na rua com outra pessoa, vou acabar com a sua vida e dele”
(sic).

(...)

Por tais fatos, o acusado
GILMAR ALVES MARTINS DA COSTA
, foi denunciado pelo Ministério Público pelo delito previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Após regular instrução, o MM. Juízo de primeiro grau, ao final da audiência de instrução e julgamento,

decidiu pela absolvição do acusado em face do delito pelo qual fora denunciado pelo Ministério Público.

Inconformada, a representante do Ministério Público interpôs o presente apelo, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões na forma do art. 600, do mesmo Diploma Legal.

Nas razões, pugnou pela reforma da decisão para que o apelante seja condenado pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal, haja vista que existem provas suficientes de materialidade e autoria e materialidade de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal.

Pontua que a palavra da vítima está em perfeita sintonia com as demais provas contidas nos autos, fato que autoriza a condenação do apelado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a reforma da sentença que absolveu o apelado, para o fim de condená-lo nas penas do crime de ameaça.

A Defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (fls. 66/68), pleiteando pelo não provimento do presente recurso, para que a decisão que absolveu o apelante seja mantida em todos os seus termos.

O feito foi regularmente distribuído à minha relatoria, ocasião em que na data de 13 de outubro de 2019, determinei o envio dos autos a exame e parecer do
custos legis
(fl. 71).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente apelo.

É o relatório. Sem revisão.

À Secretaria para incluir em pauta de julgamento na primeira Sessão desimpedida.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Compulsando os autos, verifico que restaram comprovados os requisitos exigidos para a condenação do réu, uma vez que o acervo probatório é harmônico, na medida em que a vítima, tanto em sede policial como em juízo, confirmou que fora ameaçada pelo recorrido, afirmando que o acusado lhe disse que se a visse com outra pessoa, lhe mataria, assim como ao seu acompanhante

No caso ora em análise, pontuo que a materialidade e a autoria em relação ao crime de ameaça no âmbito familiar estão plenamente demonstradas nos autos pelas declarações da vítima em sede policial, as quais foram confirmadas em sede de instrução criminal.

Vejamos trecho das declarações da vítima em sede policial acostado à fl. 13 dos autos:

(...)

QUE: A depoente afirma que se separou do seu companheiro, o Sr. Gilmar Alves Martins da Costa, domiciliado no Salão Esporte, Rua Eleomar Santos Galvão, ao lado do Disk Bebidas; Afirma ainda que conviveu durante 09 (nove) anos, tendo 02 (dois) filhos dessa relação; QUE a separação ocorreu há aproximadamente 30 (trinta) dias, e que seu companheiro vem perturbando o seu sossego, efetuando ligações telefônicas dia e noite, na tentativa de reatar o relacionamento; QUE seu ex-companheiro afirmou que vai matar qualquer pessoa que se relacionar com a depoente; QUE o ex-companheiro foi a até a residência

da depoente, porém o pai desta ordenou que ele não a procurasse mais; QUE fica mandando mensagens, ligando, e a todo tempo dizendo que quer reatar o relacionamento. (...)

Tal posicionamento, fora repetido em sede de instrução criminal, quando afirmou, peremptoriamente, que o recorrido a ameaçava, afirmando que se a encontrasse na companhia de outra pessoa, a mataria, bem a seu acompanhante, não havendo, portanto, qualquer dúvida quanto a prática do crime de ameaça em face da vítima.

Nessa esteira, tenho que as declarações da ofendida em sede policial, é suficiente, no caso ora em análise, para a imposição de uma condenação pelo crime de ameaça.

Vale ressaltar que, conforme o art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo Guilherme de Souza Nucci "ameaçar significa procurar intimidar alguém anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo " (Código Penal Comentado, 11ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 729).

Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça consiste na promessa perpetrada pelo agente de causar mal injusto e grave ao ofendido.

Assim, a conduta do autor, para ser considerada crime, tem, necessariamente, que incutir medo, amedrontar ou intimidar o sujeito passivo. Da análise dos autos, constata-se que as ameaças proferidas pelo apelante intimidaram, amedrontaram ou incutiram medo na ofendida, uma vez que ela, no mesmo dia dos fatos, foi à Delegacia de Polícia pedir providencias para a autoridade policial.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal do Distrito Federal;

(...)

1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.

2. Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do autor do crime de ameaça. O estado de ira, paixão ou forte emoção, portanto, precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

3. A conduta consistente em ameaçar a vítima, intimidando-a, causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.

4. Apelação não provida.

(Acórdão n. 1150459), 20180410015523APR, Relator: JAIR SOARES 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 13/02/2019. Pág.: 97/109).

Dessa forma, se mostrando válidas e robustas as provas de autoria e materialidade presentes nos autos,
há de ser dado provimento ao recurso e reformada a sentença vergastada, para condenar o réu pelo crime tipificado no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, procedo à dosimetria da pena dos referidos crimes.

Passo a dosimetria da pena de
crime de ameaça
em face do recorrido
Gilmar Alves Martins da Costa
.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a
culpabilidade
é normal à espécie, uma vez que a conduta da acusada não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora. Quanto aos
antecedentes,
inexiste comprovação material de qualquer condenação definitiva por fato delituoso anterior. Sua
conduta social
não foi aferida nos autos, assim como sua
personalidade
. Os
motivos do crime
são os inerentes ao tipo, nada tendo a ser valorado. No que diz respeito as
circunstâncias
, devem ser consideradas neutras, de vez que não ultrapassam as normais a espécie. Não restaram evidenciadas nos autos
consequências
extrapenais. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o crime. Diante disso
, fixo a pena base em 03 (meses) meses de detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes e majorantes.

Na terceira fase da dosimetria, não existem causa de diminuição, tampouco causa de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena nesse patamar de forma concreta e definitiva
.

Verifico a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que o apenado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Pena.

Diante do exposto, conheço do recurso ministerial e dou-lhe provimento para cassar a sentença absolutória e condenar o apelado, Gilmar Alves Martins da Costa nas sanções do art. 147,
caput
, a pena definitiva e concreta de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Entretanto, por se tratar de matéria de ordem pública, susceptível de ser declarada a qualquer tempo, cabe-me fazer a análise da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição do crime de ameaça.

Conforme preceituado no art. 111, inciso I, da Lei Penal, a prescrição antes de transitar em julgado começa correr no dia em que o crime se consumou, que no caso ora em análise foi no dia 04 de maio de 2018, interrompendo-se com o recebimento da denúncia, a qual foi recebida no dia 07/08/2018, conforme determinado pelo art. 117, inciso I, da Lei Penal e, de acordo com o inc. VI, do art. 109 do CP, esta ocorre em 03 (três) anos, tendo em vista que a reprimenda corporal é inferior a um ano.

Nesse passo, observo que entre a data do recebimento da denúncia no dia 07/08/2018 e a data deste julgamento, transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, incidindo, portanto, a prescrição, eis que a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau foi absolutória.

Nessa seara, é forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelado, em razão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 111, inciso I, e art. 109, VI todos do Código Penal.

Portanto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu
Gilmar Alves Martins da Costa
, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 111, inciso I, e art. 109, VI todos do Código Penal em relação ao delito de ameaça, o qual se encontra previsto no art. 147 da Lei Substantiva Penal.

É o meu voto.

Belém, 25 de outubro de 2022.

DES.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 25/10/2022